Tribunal: TJDFT
Processo: 0737275-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737275-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Marques Atie Advogados Associados Sociedade Simples – Epp Marco Antônio Marques Atie Agravados: Gilka Goncalves de Souza Marques Empreendimentos Imobiliários e Agropecuários Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade de advogados Marques Atie Advogados Associados Sociedade Simples – Epp e por Marco Antônio Marques Atie contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0713493-28.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação com pedido de arbitramento de honorários advocatícios, em que prevalece como peça de ingresso a emenda à inicial de ID 157370447. Os autores, advogado e sociedade de advocacia, alegam que em 29/08/2013 a sociedade de advocacia foi contratada pela ré Gilka, mediante contrato escrito, para prestar serviços de regularização fundiária dos imóveis localizados em Planaltina/DF, atualmente matriculados sob os nos 15.911 e 25.079, ambos do 8o ORI/DF. Referrem que os imóveis eram objeto de outra matrícula, originalmente registrados no Registro de Imóveis de Planaltina de Goiás, e que após cinco anos de muito trabalho, o objeto contratual foi adimplido em 17/05/2018, com a abertura das matrículas 15.908, 15.909 e 15.910, bem como com a sua unificação na matrícula 15.911, todas do 8o ORI/DF, ocasião em que houve a retificação da área, a unificação dos imóveis em um único registro, e especialização objetiva georreferenciada e a especificação subjetiva em favor de Gilka, tudo em conformidade com o Provimento no 2/2010 da Corregedoria do TJDFT. Sustentam que em 2020 a ré Gilka ajuizou um pedido de consignação em pagamento, processo no 0729622-16.2020.8.07.0001 da 15a Vara Cível de Brasília, pretendendo exonerar-se da obrigação contratual mediante consignação em pagamento do valor de R$ 20.000,00 e, após emenda à inicial, a ação foi convertida em arbitramento de honorários advocatícios. Alegam que a 3a Turma do TJDFT julgou improcedente o pedido da ré Gilka nesse processo, que esse Acórdão não transitou em julgado ainda, pois pendem recursos especiais no STJ, mas não podem os autores ficarem impedidos de requererem o arbitramento dos seus honorários, sob pena de risco de seu direito ser fulminado pela prescrição. Assim, com fundamento no art. 22, caput, da Lei 8.906/94, sustentando que o contrato escrito se extinguiu pelo decurso do tempo, como reconhecido pelo TJDFT, mas que os serviços foram prestados posteriormente, alegam que devem ser arbitrados os honorários pelos seus serviços, e que o contrato, apesar de extinto, deve ser utilizado como parâmetro para o arbitramento dos seus honorários, o que também foi reconhecido pela 3a Turma do TJDFT. Assim, requerem que seus honorários sejam fixados em 17% sobre a totalidade do imóvel objeto do contrato de regularização fundiária, critério fixado na cláusula terceira do contrato extinto, Sustentam os autores, ainda, que em 12/06/2019 a ré Gilka transmitiu gratuitamente o novo imóvel à ré Marques Empreendimentos, mediante integralização do capital social dessa empresa, o que reduziu a ré Gilka à insolvência, pois não possui outros bens imóveis no Distrito Federal. Alegam, assim, que a transmissão gratuita do bem à empresa Marques Empreendimentos foi lesiva aos seus direitos, além de consistir em indevida antecipação de herança sem recolhimento de ITCMD, pois o quadro societário da empresa Marques Empreendimentos é de descentes (filhos e netos) da ré Gilka. Sustentam que houve fraude contra credores e requerem a anulação da transmissão gratuita dos imóveis matriculados sob os nos 15.911 e 25.079 do 8o ORI/DF efetuada em favor da ré Marques Empreendimentos. Como pedidos finais, requerem: a) o arbitramento de honorários em face da ré Gilka para fixá-los em 17% sobre a totalidade dos imóveis matriculados sob os nos 15.911 e 25.079, ambos do 8o ORI/DF, condenando-se a ré Gilka na referida obrigação; b) a anulação da alienação da propriedade dos imóveis em questão feita pela ré Gilka em favor da ré Marques Empreendimentos. Os autores apresentaram pedido de tutela de urgência para realizar a averbação da existência desta ação na matrícula dos imóveis, o que foi deferido na decisão de ID 158026592, proferida em 09/05/2023. Os réus apresentaram contestação conjunta cumulada com reconvenção, conjunta, suscitando várias preliminares: inépcia, litispendência, ilegitimidade passiva da Marques Empreendimentos e prescrição. Impugnam o valor da causa, sustentando que deve ser considerado o valor de R$286.114,74, que representa o valor de 17% da quantia atribuída pelos autores para a gleba rural em 2018, atualizada até 01/06/2023 pelo IPC-A. No mérito, sustentam os réus que o contrato está vencido e não pode fundamentar cobrança de honorários, porque não se pode extrair dele qualquer efeito, o que já foi reconhecido na sentença e em votos proferidos por Desembargadores do TJDFT no primeiro processo. Alegam que, ainda que assim não fosse, os serviços objeto desse contrato não foram executados, pois foram outras pessoas que fizeram a transposição das matrículas antigas do Registro de Imóveis de Goiás para o 8o ORI/DF (o advogado Dr. Francisco de Faria Pereira e seus auxiliares), e o advogado Marco Antônio Atiê executou serviço administrativo diverso, representado pela apresentação de três requerimentos administrativos ao 8o ORI/DF, quase dois anos depois do vencimento do contrato escrito. Descrevem os réus, no item VII da contestação, como se deu a execução da regularização fundiária no tempo e quem praticou os atos relevantes para a sua implementação, desde 2005 até a contratação de Marco Atiê em 2013. Referem que o trabalho anterior visava realizar um requerimento administrativo com fundamento no Provimento n. 2/2010 da Corregedoria do TJDFT, mas quando Marco Atiê foi contratado, embora tenha recebido toda a documentação do trabalho anteriormente executado, ele propôs outro caminho: a) regularização junto com a ARIS Mestre D’Armas; ou b) ação judicial; entretanto, o próprio Marco deixou de iniciar o serviço jurídico e, muito tempo depois, apresentou ao 8o ORI/DF o requerimento administrativo com base no Provimento n. 2/2010, sem que Gilka tivesse conhecimento do seu teor. Alegam os réus que Marco Atiê retardou voluntariamente a execução do serviço previsto no contrato escrito, porque tinha interesse em evitar que a ré Gilka concorresse com ele, pois ele é sócio de empresas com investimento imobiliário chamado Total Ville Planaltina, localizado em terra muito próxima aos imóveis objeto do contrato escrito celebrado com Gilka. Além disso, alegam que os honorários foram pactuados em pecúnia, conforme cláusula terceira do contrato, que menciona “VALOR”, e não em 17% das glebas, pois a cláusula contratual prevê a possibilidade de se estabelecer um condomínio nas terras como algo temporário e a critério de Gilka em caso de venda da Chácara, tratando-se de obrigação alternativa (art. 252 do CCB). Afirmam que o autor Marco Atiê nunca quis receber os honorários em pecúnia por causa do conflito de interesses, preferiu explorar seu empreendimento sem concorrentes, do que ver o avanço do projeto imobiliário na Chácara N. S. d’Abadia. Acrescentam os réus que houve quebra de confiança e abuso de poderes por Marco Atiê, porque Gilka não pretendia alterar a destinação da propriedade, de rural para urbana, mas ele requereu isso administrativamente ao 8o ORI/DF, ao solicitar o cumprimento de sentença proferida pela Vara de Registros Públicos no processo administrativo no 2017.01.1.044357-9. Alegam ainda, que a quebra de confiança e o abuso restaram caracterizadas também porque Marco Atiê propôs prorrogar o contrato escrito vencido, e em termo aditivo proposto (não assinado por Gilka) previu que a implementação da regularização fundiária das terras de Gilka aguardava decisões judiciais do REsp no 1576671/DF, processo judicial que tratava, entretanto, de usucapião de terra que não se relacionava com a área de Gilka e que na verdade se destinava a permitir que o próprio Marco Atiê adquirisse por usucapião fração de terra onde hoje ele explora o empreendimento Total Ville Planaltina. Destacam que, quando Gilka tomou conhecimento de que Marco Atiê tinha requerido sem a sua autorização a mudança da destinação da área, de rural para urbana, ela, em 07/05/2018, revogou a procuração outorgada a Marco Antônio Atiê e enviou e-mail à Oficiala do 8o ORI/DF para noticiar o fato e ainda dizer que não tinha autorizado a averbação de contrato de honorários advocatícios na matrícula do imóvel, nem a segregação do imóvel em glebas. Referem que os e-mails trocados posteriormente entre os representantes de Gilka e o autor Marco Atiê revelam que ela tentava pagar valor em pecúnia pelos serviços que Marco prestou (serviços limitados aos referidos na defesa), mas Gilka nunca concordou com a prorrogação de contrato ou com a proposta de Marco de pagamento de R$500.000,00. Referem que, na remota hipótese de se entender que houve prorrogação do contrato, nunca poderia ser devido o valor de 17% sobre R$1.250.000,00, valor que o réu declarou ao 8o ORI em 27/02/2018 para os imóveis, pois isso abrangeria a absurda quantia de R$212.500,00 em 27/02/2018, com a qual a ré Gilka não pode concordar, já que o serviço não foi prestado a contento. Sustentam os réus que o contrato de corretagem juntado pelos autores não se aplica ao caso dos autos, pois foi mera proposta de prestação de serviços de corretagem que seria realizada em conjunto com Marco Atiê, que venceu em 30/04/2015 e que foi um engodo, pois Gilka nunca recebeu nenhuma proposta de qualquer interessado em comprar a área rural e tal contrato foi utilizado para iludir Gilka e dificultar a venda de sua Chácara. Sustentam que o contrato de corretagem abrangia uma estimativa equivocada de parcelamento de 100% da área, fora do plano diretor urbanístico e das limitações ambientais que envolvem a Chácara. Sustentam que, apesar de a Chácara estar “incrustada em área urbana”, a quase totalidade da área, 86,58%, tem vocação de preservação ambiental e não pode ser explorada. Sobre a alegação de fraude contra credores, alegam que Gilka sempre agiu de boa-fé, procurando pagar os serviços de Marco Atiê, mas este, nem depois da ação de arbitramento de honorários proposta, indicou o valor que pretendia receber. Sustentam que a empresa Marques Empreendimentos é familiar e foi constituída para, em parceria com a Incorporadora 7LM, poder realizar o projeto de parcelamento do solo em curso na Secretaria de Urbanismo do Distrito Federal, que está em estágio avançado e está na linha do Programa Minha Casa Minha Vida, com moradias de interesse social, que concorrerá com o projeto Total Ville Planaltina, do autor Marco Atiê. Alegam que a ré Gilka tem imóveis livres e desembaraçados, que não constituem sua moradia, para honrar com o pagamento de eventual condenação (indicados em ID 162568541 - Pág. 35). Oferece a ré Gilka, como garantia do juízo, o valor de R$ 286.114,74, correspondente a 17% do valor atribuído à gleba pelos autores atualizado pelo IPCA-E até 01/06/2023 (=R$1.683.027,91), dispondo-se a depositá-lo em 10 dias. Afirma, entretanto, que esse valor é ofertado a título de garantia, mas que reputa razoável ofertar a quantia de R$40.000,00 para solução final da demanda, que representa cerca de 2,37% do valor atualizado do imóvel, considerando todas as teses defensivas. Os réus sustentam que o serviço advocatício foi prestado sem contrato e que compete ao Judiciário arbitrar valor justo, considerando que os autores aproveitaram todo o trabalho anterior do Dr. Francisco Pereira e ainda abandonaram o trabalho jurídico, que foi finalizado pelo advogado Márcio Pina Marques, e exorbitaram dos podes, que foram revogados por justa causa pela ré Gilka. Alegam que não há respaldo contratual para que os autores recebam em terra pelos serviços executados, que Gilka sequer é proprietária da área, e que o valor deve ser definido pelo Judiciário em espécie e fixado em R$40.000,00. Quanto à reconvenção, a ré Gilka pretende a condenação solidária dos autores no pagamento e indenização por dano moral e pelo prejuízo material decorrente do custo de oportunidade relacionado à mora e deficiência na execução do serviço contratado, bem como pelo abuso de direito dos poderes do advogado, que atuou em conflito de interesse e atuou dois anos depois do contrato escrito expirar, sem informar à ré Gilka o novo caminho estratégico e sem pactuar por escrito e previamente honorários para o caso específico. Alega que os autores produziram prova com a inicial de que Gilka tem outros bens e mesmo assim alegaram a sua insolvência, bem como que sustentam que Gilka tentou fraudar os credores, quando eles mesmos se negaram a receber, o que demonstra a lesão aos direitos de Gilka, que sofreu constrangimento por ser exposta como devedora perante a sua família e transtorno psicológico que se prolonga desde a contratação dos autores. Aduz que a atuação dos autores não se caracteriza como mero descumprimento contratual, que houve mácula à honra e reputação de Gilka, além de desvio do tempo produtivo. Sustenta ainda a ré Gilka que perdeu oportunidade de negócios em razão da mora dos autores. Assim, a ré Gilka requer, em reconvenção, a condenação dos autores a pagarem R$50.000,00 a título de reparação do dano moral. Por fim, pedem os réus a condenação dos autores por litigância de má-fé, porque juntaram documentos que comprovam que a ré Gilka tem bens, e mesmo assim pediram a prenotação da existência da ação na matrícula dos imóveis apenas para impedir a função social da empresa Marques Empreendimentos. Requerem ainda os réus o julgamento antecipado do mérito, utilizando-se como prova emprestada todos os documentos, peças e decisões do processo da 15a Vara Cível de Brasília. Pedem ainda a revogação A decisão de ID 163038985 acolheu o pedido dos réus e designou audiência de conciliação, que foi presidida por esta magistrada. Na ocasião o acordo revelou-se inviável e a apreciação do pedido de revogação da tutela de urgência formulado pelos réus foi postergado para o momento do saneamento do processo. Os autores apresentaram réplica à contestação e contestação à reconvenção (ID 167612443). Em síntese, rebatem as preliminares e as prejudiciais ventiladas na contestação c/c reconvenção. No mérito, reafirmam as alegações expendidas na peça de ingresso e defendem a manutenção da tutela de urgência concedida. Quanto à reconvenção, afirma que não há prova nos autos de que a situação narrada nos autos teria ocasionado ofensa aos direitos da personalidade da parte ré/reconvinte. Complementa dizendo que não houve qualquer situação constrangedora da parte ré/reconvinte em relação a sua família, pois esta teria inclusive fomentado a circunstância litigiosa objeto destes autos. No que se refere aos danos materiais postulados na reconvenção, nominados de “custo de oportunidade e impedimento de exploração da Chácara”, acrescenta que a ré/reconvinte também não logrou comprovar a existência da referida “oportunidade” ou “impedimento de exploração da Chácara” e nem o seu valor para a indenização material. Defende, por último, que não há falar em litigância de má-fé pela parte autora/reconvinda, diante do não enquadramento deste caso a uma das hipóteses constantes do art. 80 do CPC. Os autos vieram conclusos. DECIDO. Não é necessário abrir prazo para os réus apresentarem réplica a respeito da contestação à reconvenção, uma vez que a matéria versa apenas sobre reparação de dano moral e a defesa dos autores reconvindos foi apenas meritória, não tendo havido preliminares nem apresentação de documentos que influam no julgamento da reconvenção. Assim, o processo está pronto para ser saneado. Analiso primeiramente as preliminares suscitadas pelos réus. INÉPCIA DA INICIAL Sobre a preliminar de inépcia da inicial, por incompatibilidade lógica entre a causa de pedir e os pedidos, verifico que a causa de pedir e o pedido têm correlação lógica entre si, pois o que os autores pretendem é o arbitramento de honorários pelo serviço que prestaram depois que a vigência do contrato escrito expirou, sustentando que o serviço foi prestado posteriormente e que a cláusula contratual que prevê os honorários de 17% sobre o valor dos imóveis regularizados deve apenas servir como parâmetro para a sua remuneração. Os réus tiveram condições de se defender a pretensão, inclusive no mérito, e sustentaram que o valor de 17% é excessivo e que a cláusula contratual não pode servir de parâmetro, razão pela qual propuseram o valor de R$40.000,00. Assim, verifica-se claramente que inépcia não há. Rejeito, pois, a preliminar. LITISPENDÊNCIA Para a análise da alegação de litispendência, é essencial realizar um breve resumo do objeto do processo da 15a Vara Cível de Brasília, cuja íntegra foi juntada pelos réus com a contestação. No processo no 0729622-16.2020.8.07.0001 originalmente iniciado como Ação de Consignação em Pagamento e que tramitou na 15a Vara Cível de Brasília, a ora ré Gilka foi autora, e sustentou as mesmas teses defensivas aqui delineadas, ou seja, de que o contrato de prestação de serviços que venceu em 29/08/2104 nunca foi executado, e que não há valor definido para os honorários devidos aos réus, uma vez que eles prestaram outro serviço, de menor envergadura, razão pela qual aquela ação teria como pretensão o arbitramento dos honorários devidos aos réus (autores desta ação) com base em uma segunda relação jurídica, independente da primeira. No processo no 0729622-16.2020.8.07.0001, da 15a Vara Cível de Brasília, a petição inicial (ID 162586601 - Pág. 262/278) sustentou que seria necessário arbitrar os honorários advocatícios devidos por Gilka a Marco Antonio Marques Atiê e à Marques Atiê Advogados Associados S/C, uma vez que o contrato escrito celebrado entre as partes em 29 de agosto de 2013 teve a sua vigência expirada sem que o seu objeto tenha sido executado, entretanto, em 2016 Marco Antônio e a sociedade de Advogados Marques Atiê prestaram serviços advocatícios distintos, contratados de forma verbal, consistentes na apresentação de requerimentos administrativos ao 8o ORI/DF para a unificação das matrículas dos imóveis da Chácara N. S. D’Abadia. Os pedidos finais foram os seguintes: “a. declarado o não cumprimento do Contrato de Prestação de Serviços ID 72285665 firmado pelas Partes em 29/08/2013 e extinto a termo em 29/08/2014; b. declarado que os serviços prestados pelos RÉUS à AUTORA, conforme procedimento administrativo iniciado pelo Requerimento ID 72285667, datado de 05/04/2016, foi executado sem prévia contratação e sem definição prévia de valores para os respectivos honorários advocatícios; c. seja arbitrado, na forma do art. 22 da Lei 8.906/94, o valor devido pela AUTORA ao RÉUS pelos serviços descritos no item ‘b” acima, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), declarando-se extinta a obrigação da AUTORA pelo pagamento, mediante levantamento do depósito judicial.” Em contestação (ID Num. 162586601 - Pág. 300/307 destes autos), os réus sustentaram que os serviços de regularização fundiária por eles prestado consistiram na execução do objeto do contrato escrito celebrado em agosto de 2013, pois o objeto contratual foi mais abrangente do que a inclusão da área no parcelamento na ARIS Mestre D’Armas e do que o ajuizamento de ação judicial para a regularização (medidas previstas no contrato apenas de forma exemplificativa), de modo que têm direito a honorários de 17% sobre a área total do imóvel criado com a unificação das matrículas com base no contrato escrito, cuja vigência não expirou. Alegaram que durante os cinco anos contados desde agosto de 2013 até maio de 2018, quando a regularização foi realizada à margem da matrícula n. 15.911 do 8o ORI/DF, permaneceram trabalhando administrativamente e que houve prorrogação do contrato, inclusive com uma procuração outorgada por Gilka em 04/05/2016. Pediram a improcedência. A sentença (ID 162586605 - Pág. 73/78 destes autos) concluiu que os réus não provaram que executaram os serviços na vigência do contrato escrito e que, com o advento final do seu prazo de vigência, de 12 meses, as obrigações convencionadas entre as partes restaram encerradas. Assentou que houve a inauguração de uma nova relação jurídica entre as partes, tácita e verbal, distinta da primeira, e que foi com base nesse novo contrato verbal que os réus apresentaram, em 2016, os requerimentos administrativos que geraram a transposição da matrícula de Goiás para o Distrito Federal. O dispositivo julgou procedente o pedido e arbitrou os honorários em favor dos réus em R$20.000,00. Apenas os réus embargaram de declaração e o recurso foi rejeitado. No julgamento da apelação (ID 162586605 - Pág. 180/191 destes autos), a 3a Turma do TJDFT, por maioria, seguindo o voto do Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, considerou que o contrato escrito, mesmo tendo chegado a seu termo, teria ultratividade, porque os contratados executaram o seu objeto e os contratantes não perderam interesse no seu cumprimento, e estabeleceu que deveria vigorar, como critério para arbitrar o valor dos honorários advocatícios, a cláusula contratual que o previu em 17% das terras regularizadas, que ficariam em condomínio com o contratante até que fossem vendidas, momento em que os advogados receberiam a sua participação. Assim, deu-se parcial provimento à apelação para fixar os honorários em 17% sobre os imóveis regularizados, nos termos da cláusula terceira do contrato firmado entre as partes. Ficou ainda estabelecido no Acórdão que “As partes ficaram (sic) condomínio até que haja a alienação das terras a terceiro ou pela da copropriedade pela via judicial.” Ambas as partes embargaram de declaração, e o órgão fracionário do TJDFT (ID Num. 162586606 - Pág. 87/99 destes autos) entendeu que os réus não fizeram pedido reconvencional nem forneceram parâmetros para apurar o valor devido a título de honorários, limitaram-se a pedir a improcedência, assim, não sendo possível acolher o valor de R$20.000,00 proposto inicialmente por Gilka, o caso seria de improcedência. Houve novos embargos de declaração opostos por Gilka, os quais foram rejeitados (ID 162586606 - Pág. 162/170 destes autos). Em suas razões de recurso especial, a autora Gilka sustenta que em ação de arbitramento de honorários advocatícios é dever do Poder Judiciário realizar o arbitramento, e não está vinculado ao valor requerido pelo autor, o que não foi observado no Acórdão do TJDFT, ao julgar totalmente improcedente o pedido inicial. Requereu a autora Gilka que o TJDFT seja instado a realizar novo julgamento. Os réus interpuseram recurso especial adesivo e sustentaram que deve ser mantido o arbitramento judicial dos honorários advocatícios em 17% sobre os imóveis regularizados. Os recursos especiais não foram admitidos pelo Presidente do E. TJDFT e Gilka agravou para o STJ. A respeito da litispendência com entre esta ação e a que deu origem ao processo no 0729622-16.2020.8.07.0001 da 15a Vara Cível de Brasília, poderá haver litispendência parcial, mas tudo dependerá da leitura que o STJ fará a partir dos recursos especiais interpostos pelas partes. Em suas razões de recurso especial, a autora Gilka sustenta que em ação de arbitramento de honorários advocatícios é dever do Poder Judiciário realizar o arbitramento, e que o magistrado não está vinculado ao valor requerido pelo autor, o que não foi observado no Acórdão do TJDFT, ao julgar totalmente improcedente o pedido inicial formulado no processo da 15a Vara Cível de Brasília. Requereu a autora Gilka que o TJDFT seja instado a realizar novo julgamento. Os réus interpuseram recurso especial adesivo e sustentaram que deve ser mantido o arbitramento judicial dos honorários advocatícios em 17% sobre os imóveis regularizados. Embora os recursos especiais não tenham sido admitidos pelo Presidente do E. TJDFT, Gilka agravou para o STJ, de modo que a matéria está pendente. Ora, se houver acolhimento do recurso especial de Gilka, o TJDFT terá que realizar o arbitramento dos honorários, mesmo que em valor superior a R$20.000,00. Assim, ter-se-á que o processo da 15a Vara Cível de Brasília e este processo versarão sobre a mesma relação jurídica, ao menos em parte, que pois haverá coincidência plena quanto à pretensão de arbitramento dos honorários advocatícios pelo serviço prestado pelos autores Marco Antônio Atiê e a sua sociedade de advogados mesmo após a expiração da vigência do contrato escrito. Entretanto, não haverá correspondência entre as ações quanto à pretensão de reconhecimento de fraude contra credores na transmissão gratuita dos bens imóveis para a ré Marques Empreendimentos, ocorrida em 2019, pois isso não é objeto do processo da 15a Vara Cível de Brasília. Desse modo, ainda que haja litispendência quanto à pretensão de arbitramento de honorários advocatícios, este processo não será extinto em razão da integral coincidência do seu objeto com o do anterior. O que se verifica, na verdade, é a existência, neste momento, de prejudicialidade entre as duas demandas, ou mesmo a potencialidade de que a questões prejudiciais julgadas naquele feito possam fazer coisa julgada entre as partes, nos termos do art. 503, § 1o do CPC. Assim, rejeito a preliminar de litispendência neste momento, mas determinarei a suspensão deste processo por um ano enquanto se aguarda o julgamento do STJ (art. 313, V, “a” e § 4o do CPC). ILEGITIMIDADE PASSIVA DE MARQUES EMPREENDIMENTOS A legitimidade passiva deve ser aferida em função dos pedidos formulados nesta demanda. Independentemente do que se decidiu e se vier a decidir no processo no 0729622-16.2020.8.07.0001 da 15a Vara Cível de Brasília, o fato é que nestes autos os autores pedem, além do arbitramento dos honorários, o reconhecimento de fraude contra credores na integralização dos imóveis no capital social da Marques Empreendimentos e a anulação da transferência da propriedade dos imóveis para essa empresa. Assim, mesmo que no processo no 0729622-16.2020.8.07.0001 o TJDFT tenha entendido que a empresa Marques Empreendimentos não tinha interesse jurídico para intervir como terceira interessada, nesta demanda é inconteste a sua legitimidade passiva em face do pedido formulado contra ela, que visa afastar a sua propriedade sobre os imóveis. Assim, embora os réus deste processo sustentem que não há “vínculo ou liame entre a obrigação pessoal da Sra. GILKA de pagar os honorários em espécie aos AUTORES e o objetivo social da empresa familiar que justifique a sua inclusão no polo passivo”, a pertinência subjetiva da empresa Marques Empreendimentos decorre dos pedidos específicos que foram realizados em face dela neste processo. PRESCRIÇÃO Alegam os réus que, como o contrato que fundamenta a pretensão de recebimento de honorários se encerrou em 29/08/2014, sem nunca ter sido iniciada a sua execução, e o prazo prescricional é de cinco anos (art. 206, § 5o, do CCB), a pretensão está prescrita. Sem razão os réus, porque a pretensão não tem como base o contrato, e sim os serviços prestados depois desse contrato extinguir-se pelo encerramento da vigência. O contrato, de acordo com os autores, serve apenas como um parâmetro para o valor dos honorários por eles pretendido, mas não como fundamento da pretensão de cobrar honorários. Como o pedido de arbitramento de honorários tem como base os serviços prestados mesmo sem amparo no contrato escrito, o termo inicial da prescrição deve ser considerado como a data em que os serviços advocatícios foram finalizados. Os réus sustentam que tais serviços envolveram apenas ao envio de três cartas ao 8o ORI/DF, e a última delas data de 27/02/2018, quando então o advogado Marco Atiê abandonou a demanda administrativa, razão pela qual, sendo aplicável o prazo prescricional de cinco anos, a prescrição ocorreu em 27/02/2023. Ademais, ainda que o termo inicial do prazo prescricional fosse 27/02/2018, deve-se levar em consideração o ajuizamento do processo da 15a Vara Cível de Brasília, no qual houve pedido de arbitramento de honorários pela devedora, e que, na linha de julgados do STJ invocados pelos réus deste processo no recurso especial interposto nos autos da 15a Vara Cível de Brasília, permitia inclusive a fixação dos honorários em montante superior ao ofertado pela devedora, abarcando também o interesse dos credores na fixação. Ora, não há como considerar que a prescrição está correndo na pendência da ação de arbitramento de honorários da 15a Vara Cível de Brasília, mesmo que ela não tenha sido ajuizada pelos credores dos honorários, e sim pela devedora Gilka. Isso porque, estando a questão sub judice, os credores tinham que aguardar a solução daquele processo e não podiam ajuizar ação idêntica. Assim, a prescrição encontra-se até o momento interrompida, ao menos em relação à pretensão de arbitramento de honorários, que foi objeto do processo da 15a Vara Cível de Brasília. Pelas razões expostas, rejeito a preliminar de prescrição. DECADÊNCIA Em relação à pretensão de reconhecimento da fraude contra credores, os réus não alegaram a decadência, mas como se trata de matéria cognoscível de ofício, faz-se necessária a análise. A pretensão é de decretação de nulidade relativa por fraude contra credores, cujo prazo prescricional é de quatro anos, contados do dia em que se realizou o negócio jurídico (art. 178, II, do CCB). Verifica-se pelo documento de ID 153828772 - Pág. 3, R-4 da matrícula 15911, do 8o ORI/DF, que a integralização do imóvel em favor da ré Marques Empreendimentos foi estabelecida em contrato social registrado na Junta Comercial em 08/04/2019 e a transferência da propriedade foi registrada na matrícula do imóvel em 12/06/2019. O prazo deve ser contado desde 08/04/2019, pois o registro na Junta Comercial tornou pública a existência do negócio jurídico. Desse modo, a decadência ocorreria em 08/04/2023. Entretanto, esta ação foi ajuizada em 28/03/2023, antes do implemento do prazo decadencial. A decadência, portanto, não ocorreu. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA Na decisão de ID 158026592 deferi o pedido de tutela de urgência cautelar para determinar a averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis objeto desta demanda, no 15.911 e no 25.079 do 8o Ofício do RIDF. Considerei, como razões de decidir, ser certa a obrigação da ré Gilka atinente à dívida de honorários, bem como ser necessária a preservação de direitos, quer porque a primeira ré não teria patrimônio para fazer face à dívida, pois parti do pressuposto de que não possui outros imóveis no DF, quer porque seria necessário evitar que a Marques Empreendimentos vendesse os imóveis a terceiros, protegendo-se também o interesse desses terceiros, que passariam a ter conhecimento da existência da ação. Entretanto, com a apresentação da contestação, verifiquei que, além de existir perigo de dano reverso, porque a ré Marques Empreendimentos investiu, desde 2019, na construção de um empreendimento no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida nos imóveis e necessita dar seguimento a essa atividade, a premissa de que a ré Gilka não possui patrimônio ou condições de honrar com a futura dívida foi equivocada. As certidões dos Cartórios Imobiliários juntadas pelos autores para demonstrar que a ré Gilka não tem outros bens apontou bens no 8o ORI/DF que não estavam todos individualizados, e logo após a contestação a ré Gilka juntou documentos adicionais comprobatórios de que adjudicou, no inventário do seu ex-marido Pompílio, algumas casas em Planaltina de Goiás e uma casa localizada na Asa Norte (ver petição de ID 163339392 e documentos seguintes). Além disso, a ré se dispôs a depositar como garantia do Juízo o valor de R$286.114,74, valor que, a seu ver, seria o máximo a ser arbitrado a título de honorários em favor dos autores. Para efeito da tutela de urgência, entendo que o valor proposto por Gilka, como garantia do juízo, revela-se razoável e suficiente para liberar os dois imóveis da averbação premonitória, e permitir que a empresa ré Marques Empreendimentos prossiga com as suas atividades. Isso porque o valor foi estimado no percentual de 17% sobre o valor corrigido, pelo IPC-A, de R$1.250.000,00, que foi atribuído aos dois imóveis em 21/05/2018, para fins de emolumentos perante o 8o ORI/DF, quando os autores estavam finalizando os serviços advocatícios. Sem antecipar o mérito da sentença, porque esta decisão, neste capítulo, é provisória, parece justo que, se os honorários forem mesmo fixados em 17% sobre o valor dos imóveis regularizados, tendo como base o contrato extinto, o valor dos imóveis (base de cálculo dos honorários) deve ser considerado ao tempo da prestação dos serviços, e não ao valor de hoje, depois que vários investimentos dos quais os advogados não participaram foram realizados pela ré Marques Empreendimentos. Por outro lado, ainda que os autores sustentem que sua pretensão, ao requererem o arbitramento dos honorários, é receber os 17% sobre os imóveis em terra, e não em espécie, a possibilidade de acolhimento dessa pretensão me parece ser remota, porque o pedido não abarca obrigação de fazer com base no contrato escrito (cuja cláusula terceira até poderia ensejar discussões sobre o direito à terra), e sim arbitramento de honorários com base no art. 22 do Estatuto da OAB para serviços prestados depois do contrato ter o prazo expirado. Ora, não é viável, em princípio, obrigar a parte devedora dos honorários a entregar imóveis valorizados depois que a empresa familiar fez vários investimentos, sem previsão contratual expressa nesse sentido. Desse modo, basta a garantia, para acautelar o direito de crédito dos autores, em dinheiro ou em outros bens, não sendo de rigor que se impeça a venda de unidades do Programa Minha Casa Minha Vida para terceiros, uma vez que os autores provavelmente não terão direito a receber parte desses imóveis in natura. Por fim, a própria tese de fraude contra credores passou a revestir-se de pouca probabilidade, pois o consilium fraudis enfraqueceu-se, diante da clara posição da ré Gilka, desde o ajuizamento do processo anterior, de buscar pagar o que deve. De qualquer sorte, até mesmo a insolvência dela é discutível, ante a iliquidez do valor devido aos autores e do fato de ela possuir outros bens imóveis e dispor-se a garantir o juízo, o que será de pronto acolhido, como medida de prudência. Ante o exposto, REVOGO a decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar a baixa da averbação premonitória realizada nas matrículas dos imóveis objeto desta demanda, nos 15.911 e no 25.079, ambas do 8o Ofício do RIDF, ficando a presente revogação condicionada ao depósito, pela ré Gilka, do valor de R$ 286.114,74, complementado com a atualização até a data do depósito, tendo em vista o transcurso do tempo desde que os cálculos foram realizados. Deverá ser juntada planilha de cálculo demonstrando a correção do valor do depósito. Concedo à ré Gilka o prazo de 3 dias úteis para efetuar o depósito. Realizado o depósito, venham os autos conclusos apenas para análise da correção dos cálculos e do valor e, sem seguida, à Secretaria para: a) expedir a certidão para o cancelamento das averbações premonitórias de ID Num. 158166309 - Pág. 1, cabendo aos réus apresentarem-na ao 8o ORI/DF, com os emolumentos por sua conta, posto que interessados na prática do ato; b) inserir alerta no sistema de que há depósito judicial nos autos, indicando o ID respectivo, e de que por ocasião da sentença deverá ser definido o seu destino. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA Os autores deram à causa o valor estimado de R$500.000,00, sem mencionar qualquer critério para a estimativa. O que se têm, na prova documental, é que em 2018, quando as partes tentaram compor extrajudicialmente quanto aos honorários devidos aos autores, trocaram e-mails, e em um deles os autores mencionaram esse valor de R$500.000,00 a título de proposta, valor que não foi aceito pela ré Gilka. Os réus impugnaram o valor da causa, pedindo para que seja fixado em R$286.114,74, que representa 17% do valor atribuído ao imóvel pelos próprios autores em 2018, no requerimento apresentado ao 8o ORI/DF, atualizado pelo IPCA até 01/06/2023. Considerando as razões expostas acima, no tópico da revogação da tutela de urgência, entendo que, para a pretensão de arbitramento dos honorários, o valor proposto pelos réus é mais adequado para fins de estimativa, uma vez que os autores sequer indicaram o valor que reputam devido e fizeram uma estimativa sem indicar um critério. Ademais, verifico que o pedido de anulação do negócio jurídico de transmissão dos imóveis à ré Marques Empreendimentos, por fraude contra credores, atrai para a causa o valor do referido negócio jurídico que se pretende anular, o que não foi considerado por qualquer das partes na definição do valor da causa. Realmente, a causa tem um valor bem maior. Mesmo que a transmissão do bem, a título de integralização do capital social, tenha sido gratuita, a integralização tem algum valor. Verifica-se pelo documento de ID 153828772 - Pág. 3, R-4 da matrícula 15911, do 8o ORI/DF, que a integralização do imóvel em favor da ré Marques Empreendimentos foi realizada, no contrato social, por R$30.830,00, e o ITBI foi recolhido sobre o valor de R$757.914,79. A matrícula n. 25079 foi originada de um desmembramento da primeira, ocorrido depois, de modo que não influi no valor da causa. Entendo que, desse modo, o valor da pretensão de anulação por fraude contra credores deve corresponder ao valor da integralização, isto é, R$ 30.830,00. O valor da causa, desse modo, deverá ser retificado para o patamar de R$ 316.944,74, que é equivalente à soma dos valores de R$ 286.114,74 (pretensão relacionada ao arbitramento dos honorários) e R$ 30.830,00 (valor da integralização do imóvel em favor da ré/reconvinte). À Secretaria, para que promova a retificação do valor da causa para R$ 316.944,74. DETERMINAÇÕES FINAIS Quando do retorno dos autos para implemento das medidas decorrentes da revogação da tutela, após as expedições devidas, retornem os autos para a suspensão do processo em razão da prejudicialidade externa, por um ano, aguardando o julgamento final do processo da 15a Vara Cível de Brasília (0729622-16.2020.8.07.0001).” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 50981014), em síntese, que deve ser mantida a tutela antecipada anteriormente concedida pelo Juízo singular. Argumentam que foram contratados pelos agravados para prestarem serviços advocatícios consistentes na regularização fundiária de 3 (três) imóveis pertencentes aos recorridos. Acrescentam que foi pactuado o pagamento equivalente ao coeficiente de 17% (dezessete por cento) dos três imóveis. Verberam que o pagamento deveria ter sido efetuado por ocasião da venda dos aludidos bens, sendo que os recorridos ajuizaram ação de consignação com a finalidade de promover o pagamento de valor inferior ao pactuado. Esclarecem que ajuizaram ação submetida ao procedimento comum, com a finalidade de obter o arbitramento dos honorários contratuais em valor que consideram mais justo que o proposto pelos agravados. Afirmam que foi concedida, pelo Juízo singular, a tutela antecipada inicialmente requerida para averbar às margens das matrículas dos respectivos imóveis a existência de ação ajuizada em desfavor dos recorridos. Concluem que é indevida a substituição das averbações promovidas na matricula dos imóveis pelo depósito da quantia de R$ 286.114,74 (duzentos e oitenta e seis mil cento e quatorze reais e setenta e quatro centavos) em conta judicial, por entenderem que esse montante é inferior aos honorários a serem arbitrados. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo para manter a averbação a respeito da existência de ação ajuizada em desfavor dos recorridos nas matrículas dos imóveis em questão, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 50981015). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, os recorrentes pretendem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de manutenção da tutela provisória anteriormente concedida pelo Juízo singular. A análise dos autos do processo de origem evidencia que os ora agravantes ajuizaram ação submetida ao procedimento comum, tendo formulado requerimento de antecipação da tutela destinado à promover a averbação a respeito da existência de ação ajuizada em desfavor dos recorridos nas matrículas de imóveis de propriedade dos agravados. Por intermédio da decisão referida no Id. 158026592 dos autos do processo de origem, o Juízo singular deferiu a antecipação de tutela pretendida, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a averbação da existência desta ação nas matrículas dos imóveis objeto desta demanda, no 15.911 e no 25.079, ambas do 8o Ofício do RIDF. Expeça-se a certidão para averbação premonitória, identificando as partes, o valor da causa, o Juízo. Emolumentos devidos pelos autores, aos quais caberá providenciar a averbação da certidão na matrícula dos imóveis.” Ocorre que ao promover o saneamento do processo, o Juízo singular revogou a decisão aludida, tendo afirmado o seguinte: “REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA Na decisão de ID 158026592 deferi o pedido de tutela de urgência cautelar para determinar a averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis objeto desta demanda, no 15.911 e no 25.079 do 8o Ofício do RIDF. Considerei, como razões de decidir, ser certa a obrigação da ré Gilka atinente à dívida de honorários, bem como ser necessária a preservação de direitos, quer porque a primeira ré não teria patrimônio para fazer face à dívida, pois parti do pressuposto de que não possui outros imóveis no DF, quer porque seria necessário evitar que a Marques Empreendimentos vendesse os imóveis a terceiros, protegendo-se também o interesse desses terceiros, que passariam a ter conhecimento da existência da ação. Entretanto, com a apresentação da contestação, verifiquei que, além de existir perigo de dano reverso, porque a ré Marques Empreendimentos investiu, desde 2019, na construção de um empreendimento no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida nos imóveis e necessita dar seguimento a essa atividade, a premissa de que a ré Gilka não possui patrimônio ou condições de honrar com a futura dívida foi equivocada. As certidões dos Cartórios Imobiliários juntadas pelos autores para demonstrar que a ré Gilka não tem outros bens apontou bens no 8o ORI/DF que não estavam todos individualizados, e logo após a contestação a ré Gilka juntou documentos adicionais comprobatórios de que adjudicou, no inventário do seu ex-marido Pompílio, algumas casas em Planaltina de Goiás e uma casa localizada na Asa Norte (ver petição de ID 163339392 e documentos seguintes). Além disso, a ré se dispôs a depositar como garantia do Juízo o valor de R$286.114,74, valor que, a seu ver, seria o máximo a ser arbitrado a título de honorários em favor dos autores. Para efeito da tutela de urgência, entendo que o valor proposto por Gilka, como garantia do juízo, revela-se razoável e suficiente para liberar os dois imóveis da averbação premonitória, e permitir que a empresa ré Marques Empreendimentos prossiga com as suas atividades. Isso porque o valor foi estimado no percentual de 17% sobre o valor corrigido, pelo IPC-A, de R$1.250.000,00, que foi atribuído aos dois imóveis em 21/05/2018, para fins de emolumentos perante o 8o ORI/DF, quando os autores estavam finalizando os serviços advocatícios. Sem antecipar o mérito da sentença, porque esta decisão, neste capítulo, é provisória, parece justo que, se os honorários forem mesmo fixados em 17% sobre o valor dos imóveis regularizados, tendo como base o contrato extinto, o valor dos imóveis (base de cálculo dos honorários) deve ser considerado ao tempo da prestação dos serviços, e não ao valor de hoje, depois que vários investimentos dos quais os advogados não participaram foram realizados pela ré Marques Empreendimentos. Por outro lado, ainda que os autores sustentem que sua pretensão, ao requererem o arbitramento dos honorários, é receber os 17% sobre os imóveis em terra, e não em espécie, a possibilidade de acolhimento dessa pretensão me parece ser remota, porque o pedido não abarca obrigação de fazer com base no contrato escrito (cuja cláusula terceira até poderia ensejar discussões sobre o direito à terra), e sim arbitramento de honorários com base no art. 22 do Estatuto da OAB para serviços prestados depois do contrato ter o prazo expirado. Ora, não é viável, em princípio, obrigar a parte devedora dos honorários a entregar imóveis valorizados depois que a empresa familiar fez vários investimentos, sem previsão contratual expressa nesse sentido. Desse modo, basta a garantia, para acautelar o direito de crédito dos autores, em dinheiro ou em outros bens, não sendo de rigor que se impeça a venda de unidades do Programa Minha Casa Minha Vida para terceiros, uma vez que os autores provavelmente não terão direito a receber parte desses imóveis in natura. Por fim, a própria tese de fraude contra credores passou a revestir-se de pouca probabilidade, pois o consilium fraudis enfraqueceu-se, diante da clara posição da ré Gilka, desde o ajuizamento do processo anterior, de buscar pagar o que deve. De qualquer sorte, até mesmo a insolvência dela é discutível, ante a iliquidez do valor devido aos autores e do fato de ela possuir outros bens imóveis e dispor-se a garantir o juízo, o que será de pronto acolhido, como medida de prudência. Ante o exposto, REVOGO a decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar a baixa da averbação premonitória realizada nas matrículas dos imóveis objeto desta demanda, nos 15.911 e no 25.079, ambas do 8o Ofício do RIDF, ficando a presente revogação condicionada ao depósito, pela ré Gilka, do valor de R$ 286.114,74, complementado com a atualização até a data do depósito, tendo em vista o transcurso do tempo desde que os cálculos foram realizados.” Nos termos do art. 300 do CPC a tutela de urgência será concedida nos casos em que forem demonstrados “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ademais, de acordo com a regra prevista no art. 296 do CPC a tutela provisória pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. No caso em análise, verifica-se que a questão alusiva à quantificação do valor dos honorários devidos aos agravantes depende de prévio julgamento de recurso especial submetido à análise do Colendo Superior Tribunal de Justiça (autos do processo no 0729622-16.2020.8.07.0001). Por essa razão, o Juízo singular determinou a suspensão do curso do processo de origem pelo prazo de 1 (um) ano. Essa questão, portanto, extrapola o âmbito da cognição sumária própria do presente momento processual. Além disso, não está evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o Juízo singular condicionou a revogação da tutela antecipada concedida em benefício dos agravantes ao prévio depósito da quantia de R$ 286.114,74 (duzentos e oitenta e seis mil cento e quatorze reais e setenta e quatro centavos) em conta judicial, pelos agravados, como garantia da dívida. Também é possível observar que o Juízo singular ressaltou que constam nos autos do processo de origem elementos de prova a respeito da existência de outros bens imóveis de propriedade dos agravados, que podem ser objeto de eventual penhora, no caso de necessidade de complementação do valor a ser depositado. Diante desse contexto verifica-se que as alegações articuladas pelos agravantes não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais e nem indicam a possibilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator